Tribunal: TJMT
Processo: 1050430-16.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050430-16.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRENTE), MICHELE GADIOLA - CPF: 035.567.469-64 (RECORRIDO), VANESSA CARNEIRO BENATI - CPF: 054.537.361-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURÉLIO RENE ARRAIS: Externou nos processos constantes na listagem feita pela secretaria a falta de interesse primário, conforme ofício para tais casos.

Agravo Interno no
1050430-16.2024.8.11.0001
.

Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá.

Agravante: ESTADO DE MATO GROSSO.

Agravada: MICHELE GADIOLA.

Data do Julgamento:
26/09/2025.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CONTRATO TEMPORÁRIO DE PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA E TESE FIXADA EM IRDR. INTERESSE RECURSAL CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática que, em juízo de retratação, deu parcial provimento ao recurso inominado apenas para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo a condenação referente às férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias, devida a professora contratada temporariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o Estado detém interesse recursal para insurgir-se contra a decisão monocrática que manteve a condenação ao pagamento de férias de 45 dias com o terço constitucional; (ii) definir se é devido o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade dos 45 dias de férias aos professores temporários da rede estadual de ensino.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Estado possui interesse recursal, pois obteve apenas provimento parcial no recurso inominado, persistindo condenação relativa às férias e ao terço constitucional.

O art. 54, I, da LC estadual no 50/1998, com redação da LC no 104/2002, assegura 45 dias de férias anuais aos professores da rede estadual, estendendo o benefício também aos contratados temporariamente.

O art. 55 da mesma lei garante o pagamento do adicional de 1/3 sobre o total do período de férias, sem necessidade de requerimento.

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no IRDR – Tema no 04, fixou tese de que os professores efetivos e temporários, em exercício em sala de aula, têm direito a 45 dias de férias, com o terço constitucional calculado sobre a totalidade do período.

O Estado não comprovou o pagamento do adicional de 1/3 sobre os 15 dias de férias semestrais, ônus que lhe incumbia nos termos do art. 373, II, do CPC.

A jurisprudência das Turmas Recursais e do TJMT é pacífica no sentido de que o terço constitucional deve incidir sobre todos os 45 dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

O Estado possui interesse recursal sempre que subsistir condenação parcialmente desfavorável, ainda que tenha obtido provimento parcial no recurso inominado.

Os professores da rede estadual de ensino de Mato Grosso, efetivos ou temporários, fazem jus a 45 dias de férias anuais, nos termos da LC no 50/1998.

O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 dias de férias, conforme tese fixada no IRDR – Tema no 04 do TJMT.

Cabe ao ente público comprovar o pagamento do terço constitucional, sob pena de manutenção da condenação.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, XVII; CPC, arts. 373, II, e 1.021, §1o e §4o; LC/MT no 50/1998, arts. 54 a 56, com redação da LC no 104/2002. Jurisprudência relevante citada: TJMT, IRDR – Tema no 04, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 22.10.2021; Turma Recursal Única/MT, RI no 1000332-51.2022.8.11.0048, Rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 18.10.2022; Turma Recursal Única/MT, RI no 1000305-68.2022.8.11.0048, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 06.10.2022.

Relatório.

Trata-se de agravo interno interposto com fulcro no §1o do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, contra a decisão monocrática que, em juízo de retratação, anulou decisão anterior e deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado, afastando apenas a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo, contudo, a condenação referente às férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias.

O agravante pretende que a matéria seja analisada por este colegiado, a fim de que seja reformada a decisão, no sentido de julgar improcedentes os pedidos iniciais.

A agravada arguiu preliminar de ausência de interesse recursal e no mérito pugna pelo improvimento do agravo interno.

É o Relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, quanto à alegação de ausência de interesse recursal, sob o fundamento de que o Estado teria obtido provimento integral do Recurso Inominado, tal argumento não merece prosperar.

In casu
, o Estado de Mato Grosso obteve provimento parcial do recurso inominado, apenas no tocante à exclusão da condenação ao pagamento de FGTS, mantendo-se, contudo, a condenação referente às férias e terço constitucional. Nesse contexto, subsiste interesse recursal quanto à parte da decisão que lhe foi desfavorável, notadamente a manutenção da condenação ao pagamento das férias proporcionais e terço constitucional.

Ademais, o fato de o Estado ter requerido apenas a suspensão do processo quanto às férias e terço constitucional, sem impugnar especificamente o mérito da condenação no recurso inominado, não impede que, em sede de agravo interno, apresente argumentação específica quanto a esse ponto, desde que não configure inovação recursal quanto à matéria de fundo já decidida.

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, em juízo de retratação, anulou decisão anterior e deu parcial provimento ao recurso inominado do Estado, afastando apenas a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo, contudo, a condenação referente às férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias.

Na origem, cuida-se de Ação Declaratória c/c Ação de Cobrança ajuizada por MICHELE GADIOLA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, na qual a autora pleiteou o reconhecimento da nulidade dos contratos temporários firmados com o ente público, o recolhimento dos valores de FGTS e o pagamento das férias e terço constitucional de férias tendo por base o coeficiente de 45 (quarenta e cinco) dias.

O magistrado de primeiro grau julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o vínculo entre as partes e condenar o Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional na proporção de 45 dias, bem como ao pagamento de FGTS de cada mês trabalhado do período imprescrito.

Inconformado, o Estado de Mato Grosso interpôs Recurso Inominado sustentando, em síntese, a validade das contratações temporárias e a consequente inexistência de direito ao recolhimento do FGTS. Quanto às férias e terço constitucional, limitou-se a requerer a suspensão do processo em razão da possibilidade de transação administrativa, conforme o Decreto Estadual n° 1055/2024 e Edital de Transação por Adesão n° 001-SEPLAG/SEDUC/PGE-MT.

Em decisão monocrática inicial, dei provimento ao recurso do Estado para julgar improcedentes todos os pedidos iniciais. Contra essa decisão, a autora interpôs Agravo Interno alegando julgamento ultra petita, uma vez que o recurso inominado do Estado teria impugnado apenas o pedido de FGTS, não havendo insurgência específica quanto às férias e terço constitucional.

Em juízo de retratação, reconheci a procedência do Agravo Interno da autora, anulando a decisão anterior e dando parcial provimento ao recurso inominado do Estado apenas para afastar a condenação ao pagamento de FGTS, mantendo os demais termos da sentença, notadamente a condenação referente às férias e terço constitucional.

Contra essa nova decisão monocrática, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente Agravo Interno, sustentando que "não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial". Invoca precedente da Terceira Turma Recursal (Recurso Inominado n° 1047191-04.2024.8.11.0001) que teria estabelecido tese jurisprudencial definitiva no sentido de que "não é devido o pagamento de férias proporcionais de 15 dias quando já usufruídas sem desconto salarial".

Em contrarrazões, a agravada sustenta o não cabimento do agravo interno, argumentando que não há mais decisão monocrática válida a ser impugnada, pois a decisão foi reconsiderada durante sessão de julgamento colegiado com sustentação oral. Alega, ainda, ausência de interesse recursal, uma vez que o Estado obteve provimento integral dos pedidos formulados no Recurso Inominado, tendo se insurgido apenas contra o FGTS. Por fim, defende a manutenção da decisão agravada quanto às férias e terço constitucional.

Pois bem. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado é disciplinada pela LC 50/1998 (DISPÕE SOBRE A CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO), cujo teor assegura 45 (quarenta e cinco) dias ao professor, vejamos:

“
Art. 54
O professor e os demais profissionais em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais:

I -
de 45 (quarenta e cinco) dias para professores, a saber
:

a) quinze dias no término do primeiro semestre previsto no calendário escolar;

b) trinta dias no encerramento do ano letivo de acordo com o calendário escolar.

II - de trinta dias para os demais Profissionais da Educação, de acordo com a escala de férias.

§ 1o Os Profissionais da Educação, em exercício fora da unidade escolar, gozarão de trinta dias de férias anuais, conforme escala.

§ 2o É proibida a acumulação de férias, salvo por absoluta necessidade do serviço e pelo prazo máximo de dois anos.”
(destaquei)

O artigo 55 da referida Lei dispõe que o pagamento do adicional de 1/3, correspondente ao período de férias e independe de solicitação:

“
Art. 55
Independente de solicitação, será pago aos Profissionais da Educação,
por ocasião das férias, um adicional de um terço da remuneração, correspondente ao período de férias
.

Art. 56
Aplica-se aos servidores contratados temporariamente, nos termos do art. 79 desta lei complementar, o disposto neste artigo.”
(destaquei).

Oportuno, ainda, salientar que direito análogo foi reconhecido para os profissionais da rede publica estadual sendo fixado por meio do IRDR (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas) - TEMA N. 04 – onde o Tribunal de Justiça do Estado Mato Grosso estabeleceu a tese de que:

i)

Os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, I e § 1o, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

ii)

O adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário.

A controvérsia cinge-se a verificar se o Estado de Mato Grosso comprovou o pagamento do terço constitucional sobre 15 dias de férias à parte recorrida, nos períodos mencionados na inicial.

Analisando detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais:

“RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 04. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

2. A Carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira é disciplinada pela Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012 – Dispõe sobre a reformulação do Plano de Cargos e Carreira e Salários dos Profissionais da Educação do Município de Juscimeira e dá outras providências – assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I, in verbis:

3. A respeito da matéria discutida nestes autos, a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, relator do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR (TEMA n.04), Des. Luiz Carlos da Costa, suscitado pelo Estado de Mato Grosso, nos autos PJe n. 1002789-40.2021.8.11.0000, em decisão colegiada proferida em 15/04/2021, disponibilizada em 23/04/2021, ADMITIU o processamento do IRDR- Tema 4, sendo fixada a seguinte tese jurídica: “estabelecer se os professores do ensino público fazem jus ao recebimento do adicional de um terço (1/3) sobre quarenta e cinco (45) dias de férias, desde que previsto em lei”.

4. Em 22/10/2021 a Seção de Direito de Público do Tribunal de Justiça de Mato Grosso julgou o mérito do IRDR - TEMA n.04, sendo firmada a seguinte tese jurídica:

A) OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, E OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO, FAZEM JUS A QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS, NOS TERMOS DO ARTIGO 54, I E § 1o, DA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 50, DE 1o DE OUTUBRO DE 1998, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI COMPLEMENTAR DO ESTADO DE MATO GROSSO No 104, DE 22 DE JANEIRO DE 2002; E

B) O ADICIONAL DE UM TERÇO DEVE INCIDIR SOBRE OS QUARENTA E CINCO (45) DIAS DE FÉRIAS PARA OS PROFESSORES INTEGRANTES DA CARREIRA DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, QUE EXERCEM AS SUAS ATIVIDADES DENTRO DA SALA DE AULA, BEM COMO PARA OS PROFESSORES CONTRATADOS, EM CARÁTER TEMPORÁRIO;

5. No presente caso, restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Município de Juscimeira/MT, conforme holerites juntados na exordial, e não existe qualquer alegação do Município Recorrente no sentido de que a parte autora exerce sua atividade fora da sala de aula.

6. Desta forma, como a parte Autora exerce a sua atividade dentro da sala de aula, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do disposto na Lei Municipal no 860, de 17 de fevereiro de 2012, que assegura 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais ao professor, no seu artigo 58, inciso I. Logo, a sentença recorrida está em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n.04, por isso, deve ser mantida.

7. Ante ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “3.1. Ante o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos feitos na presente AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA proposta por ODETES RIBEIRO MARINHO em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE JUSCIMEIRA, para: a) DECLARAR o direito a percepção do terço constitucional de férias sobre os 15 (quinze) dias gozados no final do primeiro semestre do ano letivo, conforme fundamentação supra; b) CONDENAR a parte Requerida a pagar, à Requerente, quantia certa, a título de retroativos desde 2017, corrigidos conforme o IPCA-E (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial) e, acrescidos dos juros a partir da citação”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido. O Recorrente arcará com os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.” (N.U 1000332-51.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 18/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022).

“DIFERENÇA DO TERÇO CONSTITUCIONAL – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEIÇÃO – PROFESSOR DA EDUCAÇÃO BÁSICA – EXERCICIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA – USUFRUTO DE 45 DIAS – DIREITO AS VERBAS SALÁRIAIS CORRESPONDENTES – ENTENDIMENTO FIRMANDO NO JULGAMENTO DO IRDR – TEMA 04 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A Constituição Federal assegura aos trabalhadores o gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal, nos termos do O art. 7o, XVII, sendo que havendo previsão expressa em lei de que para os membros do magistério, na função de docente, o período de férias é de 45 dias, o acréscimo de 1/3 deve ser calculado sobre a totalidade desse lapso temporal.”
(N.U 1000305-68.2022.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 06/10/2022, Publicado no DJE 07/10/2022).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, para manter na íntegra a decisão agravada.

Caso o julgamento ocorra por unanimidade, condeno a agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o do CPC.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/09/2025